Tribunal: TJDFT
Processo: 0008459-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008459-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, ARI NUNES DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O exequente manifestou, no ID: 55452688, ciência sobre o ofício da COORPRE (ID: 54961859). O Distrito Federal, por outro lado, quedou-se inerte (ID: 55825382). Pois bem. Conforme noticiado, operou-se o adimplemento integral do Precatório n. 0738050-19.2022.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação ao substituído ARCACIO CARDOZO DE OLIVEIRA, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador